Tribunal: TJSP
Processo: 1008109-87.2017.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora de Educação Básica II (PEB II), admitida com base na Lei Estadual n.o 500/74 – Carga horária reduzida quando se encontrava em licença para tratamento de saúde – Inadmissibilidade – Aplicáveis ao servidor admitido pela Lei n.o 500/74 as regras pertinentes aos servidores públicos (artigos 25, inciso II, e 26) - A Lei 10.261/68 e a LC 444/85 não permitem

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora de Educação Básica II (PEB II), admitida com base na Lei Estadual n.o 500/74 – Carga horária reduzida quando se encontrava em licença para tratamento de saúde – Inadmissibilidade – Aplicáveis ao servidor admitido pela Lei n.o 500/74 as regras pertinentes aos servidores públicos (artigos 25, inciso II, e 26) - A Lei 10.261/68 e a LC 444/85 não permitem a redução da carga horária do servidor que se encontra afastado para tratamento de saúde – Astreinte mantida - Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.